Tribunal: STF
Processo: ARE 1255689
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRIME DE RESPONSABILIDADE E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUTONOMIA DE INSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos



    II - Este Tribunal, no julgamento do RE 976.566-RG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Tema 576 da sistemática da Repercussão Geral, entendeu que o processo e julgamento de agentes políticos por crime de responsabilidade não impede a responsabilização deles por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em razão da autonomia das instâncias. 



    III - Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.